Tribunal: STF
Processo: HC 51910
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-27
Data de publicação: 1974-03-27

Ementa:
- Habeas corpus. Decisão condenatória proferida em segunda instância. Cerceamento de defesa não reconhecido.
II. Se a condenação assentou na prova colhida na instrução, não há como falar em cerceamento de defesa para que outras fossem deduzidas.
III. Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tenha atribuído aos embargos infringentes efeito suspensivo quanto à prisão do réu, dispensável e a sua intimação pessoal para que dela possa fluir o prazo para sua oposição.
IV. Writ indeferido.